Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-56.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016344-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– EXCESSO DE PRAZO – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT,
ocupando posição de liderança na facção criminosa
, além de possuir outro registro criminal, inclusive com execução ainda ativa, pela mesma espécie de delito, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, pluralidade de delitos e acusados - 18 (dezoito) - de forma que a marcha processual se desenvolve dentro de um prazo razoável, à luz do princípio da razoabilidade tendo em vista a complexidade do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016344-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que em
17/11/2022
, o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a acusação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Relata a impetrante que por ocasião da decretação da prisão preventiva, o paciente estava preso por outro motivo (cumprindo pena definitiva) e após obtida a progressão de regime viu-se impedido de deixar o cárcere em virtude do decreto cautelar aqui questionado.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, como também há excesso de prazo na condução processual, uma vez que até a impetração do
writ
, não houve início da instrução criminal.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

Antes de apreciar o pedido de liminar solicite informações, as quais vieram aos autos (id. 175396167).

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 176064161.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 176894204.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como aduz excesso de prazo na condução processual.

A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos nº 1008154-12.2022.8.11.0042, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

E, diante de diversas investigações realizadas no âmbito da
“Operação Stopping Power”
, em 21/03/2023, o Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, juntamente
com outros 17 (dezessete) codenunciados
imputando a prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 3º, da Lei Federal nº 12.850/2013 (LIDERANÇA) e artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) I –
Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas durante o ano de 2021, na cidade de Canarana/MT,
os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho”.

II – Consta, ainda, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e forneceram vasta quantidade de drogas, as quais são capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

III – Consta, também, que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados associaram-se, entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Necessário tecer, preliminarmente, algumas breves observações, para fins de contextualização fática. Conforme noticiado pela autoridade policial, o presente inquérito policial (“Operação Stopping Power”) originou-se a partir da continuidade das investigações realizadas no âmbito da “Operação Sangria”, deflagrada no município de Canarana/MT.

As investigações tiveram início a partir da informação da tortura sofrida por Natan Rogério de Jesus Silva, bem como do homicídio praticado em face da vítima Gilson Almeida de Macedo. A partir dos trabalhos investigativos iniciais e da extração e análise de dados autorizado judicialmente dos aparelhos celulares dos denunciados
SEBASTIÃO WELITON APARECIDO
, VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA e HENRIQUE JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA, descortinou-se que, no curso do ano de 2021, na cidade de Canarana/MT, todos os denunciados promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, de forma estável, a conhecida organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagens indevidas, mediante a prática de ilícitos penais, em especial o tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas, bem como crimes com violência e grave ameaça, como tortura e homicídio, com o objetivo de intimidar a sociedade e firmar sua atuação na região.

Nessa toada, a partir das diligências investigativas, cada denunciado tem sua participação bem delineada e desempenha certa função dentro do grupo criminoso. Revelou-se, então, a estrutura organizacional da facção naquela localidade, demonstrando que, até a data das respectivas prisões de parte dos indiciados,
as posições de liderança na cidade vinham sendo ocupadas e exercidas pelos ora denunciados JHONATAN CECÍLIO FERREIRA DA SILVA, NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA, e SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA,
vulgo “Negão” e “Elton”.

(...)

No que diz respeito ao denunciado SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA, vulgo “Negão” e “Elton”,
trata-se de traficante de drogas preso na Operação Sangria na posse de 25 kg de entorpecentes apreendidos,
sobrinho de Gilmar da Rocha Cruz, vulgo “Taurus”, uma das principais lideranças da facção Comando Vermelho no estado.

A partir do Auto Descritivo em Aparelho Celular juntado às fls. 264- PDF, depreende-se que SEBASTIÃO
não apenas integra a organização criminosa como ocupa posição de liderança na facção
. Adiante, a partir da investigação policial, infere-se a atuação de NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA como “disciplina” em prol do grupo criminoso.

Ainda, a partir do acesso aos dados do aparelho celular de NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA, restou demonstrada a sua função de distribuir cestas básicas aos indivíduos de comunidades carentes de Canarana/MT. Como é cediço, a facção, objetivando ganhar a credibilidade perante a população, realiza uma série de ações sociais em bairros periféricos. (...)”

(...)

Verifica-se, portanto, o envolvimento de todos os denunciados como agentes integrantes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, os quais se afiguram associados entre si para a disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Canarana/MT.

Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é a principal atividade fomentada pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo.

A materialidade e indícios de autoria encontram-se estampados nos variados documentos colacionados nos autos, autos de prisão em flagrante, relatórios policiais apontados, perícias, depoimentos, além dos diversos prints de conversas mantidas entre os denunciados. (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, bem como pelo fato da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação, além da reiteração criminosa,
in verbis:

“[...]

Com efeito, destaca o representante a atuação dos investigados nos seguintes termos:

20. SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA
– O documento acostado é robusto em demonstrar que, SEBASTIÃO WELITON No dia
26/07/2021
em razão de não estar na cidade, fazendo uso do numeral móvel 66 9958 6567, pede ao filho Kaio Henrik Rodrigues Araújo que entregue um pacote pequeno que está no galinheiro, o que se acredita tratar de droga, visto que, na operação SANGRIA deflagrada uma semana depois da referida conversa que resultou nas prisões dos investigados, localizou-se entorpecente no local. SEBASTIÃO WELITON desfruta de prestígio na facção Comando Vermelho vez que, ao ter um problema o nacional de prenome Vitor recorre a ele como possibilidade de sanar o conflito: O indivíduo de prenome Vitor, relata a Sebastião em áudio enviado através do celular de Kaio que se envolveu em uma briga com seu irmão quando estavam em um evento. Que, o desacerto entre Vitor e o suposto agressor se deu porque o indivíduo levou seu veículo para realizar algum tipo de conserto e que o resultado não foi o esperado por ele. Vitor informa já ter procurado “JORGINHO” (JORGE LUIZ PEREIRA DAS CHAGAS) – sabidamente integrante da facção Comando Vermelho - e que não resolveu nada, razão pela qual recorre a Sebastião para que este possa intervir já que o irmão de Vitor (Pablo) está sendo ameaçado pelo indivíduo. Sebastião pede os nomes dos envolvidos na briga ocorrida que tomará providências. Em seguida alerta que Vitor não mais se envolva em briga pois, é sabedor de que agressão se paga com agressão e que caso haja reclamação dele “será cortado na mangueira.

I - DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da análise dos autos, verifico que razão assiste à Autoridade Policial e ao Ministério Público, acerca da decretação da Prisão Preventiva dos investigados (...) SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA (...) visto que, embora seja uma medida extrema, no caso em questão se torna um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados estariam reunidos em torno de uma suposta
Organização Criminosa, atuando na comercialização de drogas, sendo a atividade perpetrada sob o domínio e coordenação do grêmio criminoso.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem (...)

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido. (...)

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados na presente representação, são mais que suficientes para demonstrar tais indícios, ou seja, os elementos que indicam que os representados são integrantes da dita Organização Criminosa,
bem como seriam os responsáveis pela distribuição e comercialização dos entorpecentes para o Comando Vermelho de Mato Grosso na região de Canarana/MT, bem como pela aplicação de castigos físicos, por meio de sessões de tortura, em face daqueles que ousam desafiar as ordens da facção.

Os elementos disposto em relatório pelos investigadores de polícia, denotam a existência de uma teia criminosa, versando a presente investigação acerca de uma estrutura com vínculos hierárquicos horizontais e verticais, em modelo corporativista, em que os integrantes agem em comunhão de esforços pelo bem comum da estrutura, sendo ele o domínio da comercialização de entorpecentes e a imposição de temor em face dos cidadãos, fazendo estabelecer uma pretensa normalidade da atuação da organização criminosa, cujo propósito seria obter o domínio e comando desses espaços, em detrimento da atuação estatal.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos a partir dos aparelhos celulares e demais diligências investigativas, os quais se encontram devidamente explanados pela Autoridade Policial requerente.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da atuação de integrantes de uma Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, sendo de conhecimento público que possui método de dominação pelo uso da violência, demonstrando ser mecanismo de alta lesividade social.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de Prisão Preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, de uma Organização Criminosa extremamente violenta, volta pra prática de crimes graves, com a finalidade de impor como um poder paraestatal em sua região.

Do mesmo modo, tal medida se mostra necessária, visando a conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação, uma vez que se aparentam às forças de segurança como sendo casos esporádicos e de atuação individualizada, quando, na verdade, seria um meio de dificultar o desvelamento da atividade da Organização Criminosa.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Soma-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva, eis que seus integrantes não estariam dispostos a se submeterem aos regramentos sociais. Neste aspecto, cumpre estabelecer que a maioria dos investigados já possuem registro criminais.

(...)

17. SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA – O investigado responde pela Ação Penal 1001579-61.2021.8.11.0029, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e pelo Executivo de Pena 2000041- 91.2022.8.11.0029 .

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam a intensa atividade ilícita por parte dos representados, os quais agem com extrema violência, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas, reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e às ordens constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o parecer Ministerial, uma vez que se encontram demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria e visando restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo investigados:

SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA
; (...)”

No caso em tela, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Foi decretada a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “
Comando Vermelho de Mato Grosso”
na região de Canarana/MT,
ocupando posição de liderança na facção
, além de possuir outro registro criminal, inclusive com execução ainda ativa, pela mesma espécie de delito.

O vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo"
(RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
"a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública"
(AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017, destaquei).

Por outro lado, malgrado o paciente tenha obtido progressão de regime para o semiaberto, no executivo de pena, registro que tal fato não impede a manutenção do decreto de prisão preventiva, pois consoante consignou o Juízo
a quo
,
há fortes indícios de que a organização criminosa encontra-se em plena atuação,
distribuindo e comercializando entorpecentes na região de Canarana/MT, bem como aplicando castigos físicos, por meio de sessões de tortura, em face daqueles que ousam desafiar as ordens da facção.

Concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se a prisão preventiva do paciente e outros 17 (dezessete) investigados fora decretada em 17.11.2022, além da busca e apreensão em 12 (doze) imóveis, sendo que o mandado de prisão expedido em face do paciente fora cumprido em 15.02.2023. Na data de 21.03.2023, o órgão ministerial ofertou a denúncia em desfavor do paciente e outros 17 (dezessete) corréus, a qual fora recebida pela juíza singular em 17.04.2023.

Registra-se que, o paciente fora denunciado por organização criminosa agravada, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material. No dia 20.04.2023, a magistrada reanalisou a prisão preventiva e manteve a segregação imposta ao paciente. Os autos encontra-se na
“fase de citação e apresentação das Respostas à Acusação, sendo que dos 18 (dezoito) acusados,
07 (sete) apresentaram a Resposta à Acusação”
.

Nesse contexto, apesar de certa demora para a citação de alguns denunciados, não vislumbro neste instante - lapso temporal de 06 (seis) meses - haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente porque observo que a marcha processual se desenvolve dentro de um prazo razoável, à luz do princípio da razoabilidade tendo em vista a complexidade do feito.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023